Tribunal: TJES
Processo: 0002185-58.2019.8.08.0030
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): HELOISA CARIELLO
Órgão julgador: HELOISA CARIELLO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Material
Data de julgamento: 2026-07-14

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0002185-58.2019.8.08.0030
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: EDP - ESPIRITO CENTRAIS ELÉTRICAS S/A - ESCELSA e outros
APELADO: VITALI RADIOLOGIA ODONTOLÓGICA LTDA ME e outros
RELATOR(A):
HELOISA CARIELLO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
DIREITO DO CONSUMIDOR E ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA. CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA ELÉTRICA. INTERRUPÇÃO NO FORNECIMENTO. AVARIA EM EQUIPAMENTO MÉDICO (TOMÓGRAFO). LAUDO PERICIAL. NEXO CAUSAL CONFIGURADO. DANOS MATERIAIS COMPROVADOS. PRECLUSÃO DA INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta por concessionária de energia elétrica contra sentença que julgou procedente o pedido de indenização por danos materiais decorrentes de avaria em tomógrafo de clínica odontológica, ocasionada por blecaute e subsequente sobretensão na rede de distribuição elétrica.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há 4 questões em discussão: (i) definir se ocorreu a preclusão da discussão sobre a inversão do ônus da prova; (ii) determinar se há nexo de causalidade entre a interrupção abrupta do fornecimento de energia elétrica e a queima de componente do tomógrafo; (iii) estabelecer se o rito administrativo previsto na Resolução nº 414/2010 da ANEEL afasta a responsabilidade civil da concessionária; e (iv) verificar se há comprovação idônea do efetivo prejuízo material para fins de ressarcimento.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A decisão que determina a inversão do ônus da prova desafia recurso de agravo de instrumento (CPC, art. 1.015, XI), operando-se a preclusão consumativa se a matéria não for impugnada no momento processual oportuno.

As concessionárias de serviço público respondem objetivamente pelos danos que causarem a terceiros, com esteio na teoria do risco administrativo e na legislação consumerista (CF, art. 37, § 6º, e CDC, art. 14).

A interrupção abrupta e o restabelecimento repentino do fluxo elétrico geram sobretensão na rede capaz de avariar componentes eletrônicos sensíveis, o que caracteriza defeito na prestação do serviço.

A utilização de equipamento de proteção adequado e suficiente para intercorrências típicas, como o no-break exclusivo, afasta a tese de culpa concorrente ou exclusiva do consumidor por ausência de dispositivo de proteção contra surtos (DPS).

O laudo técnico produzido de forma unilateral constitui elemento probatório legítimo e idôneo quando corroborado por perícia judicial técnica realizada sob o crivo do contraditório.

Os preceitos de resolução da ANEEL não se sobrepõem às regras das leis federais e não condicionam o exercício do direito ao ressarcimento ao prévio esgotamento da via administrativa.

A demonstração de prejuízos materiais perfaz-se de modo idôneo por meio de notas fiscais, orçamentos e comprovantes de financiamento bancário especificamente destinados ao conserto do maquinário avariado.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento
:

A responsabilidade civil das distribuidoras de energia elétrica por danos causados a equipamentos de consumidores em razão de falha no fornecimento de energia é objetiva e prescinde do prévio esgotamento da via administrativa regulada pela ANEEL.

O laudo técnico unilateral e os comprovantes de financiamento bancário vinculados a notas fiscais do conserto são meios idôneos para comprovar o nexo causal e a extensão dos danos materiais, desde que chancelados por perícia judicial.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 37, § 6º; CPC, arts. 85, § 11, 1.009, § 1º, e 1.015, XI; Lei nº 8.078/1990 (CDC), arts. 2º, 3º, 14, 17 e 22, parágrafo único; CC, arts. 349, 786 e 944; Resolução Normativa ANEEL nº 414/2010, arts. 205, 206, § 4º, e 210.

Jurisprudência relevante citada
: TJES, AP nº 5022776-03.2021.8.08.0024, Relator Desª. Eliana Junqueira Munhos Ferreira, 4ª Câmara Cível, j. 31/03/2023; TJES, AP nº 5030186-15.2021.8.08.0024, Relator Des. Samuel Meira Brasil Junior, 2ª Câmara Cível, j. 19/12/2023; TJES, AP nº 5022776-03.2021.8.08.0024, Relator Des. Telemaco Antunes de Abreu Filho, 3ª Câmara Cível, j. 12/09/2022.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO
Composição de julgamento: Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Relator / Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - RODRIGO FERREIRA MIRANDA - Vogal / Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - RODRIGO FERREIRA MIRANDA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
V O T O

Consoante relatado, cuida-se de apelação cível interposta por
EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.
contra a r. sentença de ID 15760697, integrada pela decisão de embargos de declaração de ID 18017819, proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível e Comercial de Linhares, que, na ação de procedimento comum cível (indenização por dano material) ajuizada por
VITALI RADIOLOGIA ODONTOLÓGICA LTDA
, julgou procedente a pretensão autoral, para condenar a apelante ao pagamento de indenização por danos materiais no montante de R$ 182.700,08 (cento e oitenta e dois mil, setecentos reais e oito centavos), sob o fundamento de que restou demonstrada a falha na prestação do serviço de fornecimento de energia elétrica, bem como o nexo de causalidade direto com os danos materiais verificados no tomógrafo da clínica autora.

Em suas razões recursais (ID 15760700), a apelante requer a reforma da sentença, sustentando para tanto que
(i)
houve erro na valoração da prova técnica, uma vez que o laudo pericial não atesta, de forma exclusiva e inequívoca, a existência do nexo causal, baseando-se em “
meras suposições técnicas
”;
(ii)
houve comprovação, nos autos, “
por meio de seus registros internos, que não houve qualquer anormalidade relevante na rede de distribuição capaz de gerar os danos alegados
”;
(iii)
a apelada não adotou as medidas mínimas necessárias à proteção elétrica da unidade consumidora, uma vez que não instalou
dispositivo contra proteção de surtos (DPS)
;
(iv)
a prova técnica que acompanha a inicial e não foi submetida ao contraditório e não está de acordo com as normas técnicas estabelecidas pela ANEEL;
(v)
não há prova do efetivo desembolso da quantia de R$ 182.700,08;
(vi)
não estão presentes os requisitos necessários à inversão do ônus da prova.

A controvérsia recursal consistente em decidir se (i) foi adequada, no caso, a inversão do ônus da prova; (ii) está configurado nexo causal entre o apagão elétrico e a queima do componente do tomógrafo da apelada; (iii) subsiste excludente de responsabilidade em razão do rito administrativo regulado pela Resolução nº 414/2010 da ANEEL; e (iv) é legítimo o ressarcimento dos danos materiais.

Após a acurada análise dos fatos e fundamentos jurídicos aludidos na demanda, bem como dos elementos probatórios produzidos, concluo que
a sentença recorrida não merece reforma.

Na inicial, a apelada asseriu que, em razão de suas atividades, utiliza aparelhos de alta tecnologia, mormente para a realização de tomografias, afirmando que, no dia de 24/09/2018, por volta de 15h30min, houve um
apagão
na cidade de Linhares-ES, com interrupção do fornecimento de energia elétrica por 20 minutos, ocasionando avarias no aparelho I - CAT NEXT GENERATION 17-19.

Alegou ainda que teria feito reclamação administrativa junto à concessionária, tendo sido por ela autorizada à manutenção do aparelho. Ato contínuo, o técnico responsável pela manutenção do equipamento elaborou laudo sobre suas avarias e o encaminhou para a empresa fabricante do produto, KAVO DO BRASIL, que concluiu que houve queima de sensor decorrente do apagão elétrico. O

técnico teria informando que a substituição da referida peça custaria o montante de R$115.000,00, cobrando, ainda, o valor de R$1.406,00, relativo à vistoria.

Por fim, a autora alegou que encaminhou a documentação para a concessionária ré para fins de ressarcimento, mas que, em decorrência do indeferimento, viu-se obrigada a financiar quantia para o conserto do aparelho avariado.

Pois bem.

De início, sobreleva destacar que a questão relativa à inversão do ônus da prova determinada, operada por meio da decisão de fl. 151, encontra-se preclusa.

Isso porque estabelece o Código de Processo Civil, em seu art. 1.009, § 1º, que “
as questões resolvidas na fase de conhecimento, se a decisão a seu respeito não comportar agravo de instrumento, não são cobertas pela preclusão e devem ser suscitadas em preliminar de apelação
, eventualmente interposta contra a decisão final, ou nas contrarrazões
”, de modo que a inversão do ônus da prova, a teor da expressa previsão contida no art. 1.015, inciso XI, do mesmo diploma, é matéria impugnável pela via do agravo de instrumento, competindo à parte, no momento adequado, interpor o recurso, o que não ocorreu.

Prosseguindo, depreende-se que a a responsabilidade civil das pessoas jurídicas de direito público e as de direito privado, prestadoras de serviços públicos (concessionárias ou permissionárias) é
objetiva
, à luz da teoria do risco administrativo, a teor do que dispõe o artigo 37, § 6º, da Constituição Federal de 1988, assim redigido:

Art. 37. A administração pública direta e indireta de qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios obedecerá aos princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência e, também, ao seguinte: [...]

§ 6º. As pessoas jurídicas de direito público e as de direito privado prestadoras de serviços públicos responderão pelos danos que seus agentes, nesta qualidade, causarem a terceiros, assegurado o direito de regresso contra o responsável nos casos de dolo ou culpa.

Nesse aspecto, sobreleva destacar que o Código de Defesa do Consumidor, em seu art. 22, parágrafo único, estabelece que “
os órgãos públicos, por si ou suas empresas, concessionárias, permissionárias ou sob qualquer outra forma de empreendimento, são obrigados a fornecer serviços adequados, eficientes, seguros e, quanto aos essenciais, contínuos
”, de maneira que “
nos casos de descumprimento, total ou parcial, das obrigações referidas neste artigo, serão as pessoas jurídicas compelidas a cumpri-las e a reparar os danos causados, na forma prevista neste código
”.

E em se tratando a hipótese dos autos de
relação de consumo
, por força do que enunciam os artigos 2º, 3º e 17 da Lei nº 8.078/1990 (Código de Defesa do Consumidor), há que se aplicar à demanda os princípios e regras insculpidos no referido diploma legal, com o que eventual falha na prestação dos serviços prestados pela ré também deve ser analisada sob a ótica da responsabilidade
objetiva
, isto é, independentemente da existência de culpa (CDC, art. 14).

De mais a mais, o art. 210 da Resolução Normativa n. 414/2010 da ANEEL estabelece que “a
distribuidora responde, independente da existência de culpa, pelos danos elétricos causados a equipamentos elétricos instalados em unidades consumidoras
”, eximindo-se do dever de ressarcir quando “
comprovar que o dano foi ocasionado pelo uso incorreto do equipamento ou por defeitos gerados a partir da unidade consumidora
” (parágrafo único, inciso III).

Nesse particular, o laudo pericial produzido nos autos demonstra técnica e firmemente a inocorrência de falhas internas da unidade consumidora que pudessem infirmar o nexo de causalidade entre as avarias do aparelho.

Inclusive, nesse contexto, é incontroversa a existência de interrupção do fornecimento de energia em todo o Município de Linhares do dia 24.09.2018, às 16:04h, o que, segundo o laudo pericial de ID 15760688, “
t
em relação direta com os danos mencionados na inicial, tendo em vista que ao parar o fornecimento e, restabelecer de forma abrupta, ocorreu sobretensão ou pico de tensão (elevação momentânea da tensão elétrica acima dos níveis normais), capaz de danificar componentes internos e circuitos, como aconteceu no presente caso, danificando o ‘SENSOR 14Bits ref. Kavo 1.007.5142’, um elemento especialmente sensível, capaz de ser afetado por mínima variação de tensão.
” (ID 15760688, fl. 26), valendo a transcrição, ainda, dos seus trechos mais elucidativos:

[...]
Quanto ao circuito alimentador do Tomógrafo, evidenciou-se que existe NO-BREAK dedicado e exclusivo ao equipamento.
Aliado a isso, o tomógrafo possui aterramento individual por se tratar de equipamento predominantemente eletrônico, ou seja, sensível a qualquer variação de tensão.

[...]

Desta forma, ao analisar os registros dispostos nos autos (imagens a seguir),
restou constatado que na data reclamada, 24/09/2018, ocorreu interrupção abrupta do fornecimento de energia elétrica com duração de 6min 34seg, causado, segundo a Gerência de Operação da requerida, pelo “...desligamento geral da subestação de Linhares, durante manobra de isolação do banco de capacitores 7BC1, no momento da abertura da chave 7069 aberto...
”

[...]

Diante do exposto, mediante o disposto neste item,
esta Perícia constatou que, em 24/09/2018 existiu falha do fornecimento de energia elétrica à toda a Cidade de Linhares, atingindo o imóvel da autora, ou seja, para o caso em análise não houve falha de operacional das instalações elétricas internas à unidade consumidora periciada.

Portanto, estes Peritos evidenciam que,
a interrupção abrupta do fornecimento de energia, ocorrida em 24/09/2018, possui relação direta com os danos reclamados na inicial, uma vez que ao acontecer a parada do fornecimento de energia e, em seguida, o restabelecido de forma abrupta, pode intercorrer em sobretensão, ou pico de tensão
(elevação momentânea da tensão elétrica acima dos níveis normais), situação que é capaz de danificar componentes internos e circuitos, como sucedeu no presente caso, com a avaria no “SENSOR 14Bits ref. Kavo 1.007.5142”, por se tratar de elemento, especialmente sensível, sendo afetado pela mínima variação de tensão.“ - grifos nossos

[...]

[...] 3) É possível afirmar que a empresa recebe tensão elétrica compatível para regular e adequado funcionamento do aparelho avariado?

Resposta:
Sim, as instalações elétricas do ramal de fornecimento de energia ao imóvel atende o preconizado pelas normas técnicas.

[...]

5) O local possui instalações elétricas (cabos e tomadas) adequadas para o regular funcionamento do aparelho avariado?

Resposta:
Sim, atende devido à utilização do NO-BREAK.

6) O aparelho I-CAT NEXT GENERATION 17-19, possui NO BREAK? em caso positivo, o aparelho e o NO BREAK ficam no mesmo ambiente? Explique.

Resposta:
Conforme constatado durante a vistoria in loco , o circuito que alimenta o tomógrafo possui um no-break dedicado,
o qual está posicionado fora da sala de tomografia.

[...]

3)
Informe o senhor Perito que proteções elétricas dispunha a instalação do cliente
;

Resposta: Disjuntores termonagnético, e NO-BREAK exclusivo para o tomógrafo.

[...]

5)
Informe o senhor Perito se para o caso em questão, outros dispositivos de proteção deveriam ser instalados para resguardar os componentes danificados de eventos elétrico
s. Quais?

Resposta:
No presente caso, por ser exclusivo ao circuito, o No-Break seria suficiente.

Dessa forma, depreende-se do laudo pericial que a unidade consumidora estava devidamente aparelhada para eventos elétricos, considerando-se que o no-break instalado era suficiente para a prevenção de intercorrências típicas. Ante à adequação da unidade consumidora às normas técnicas, não há que se imputar a ocorrência da avaria a defeitos internos seus.

Portanto, sobressai a conclusão de que as avarias no aparelho I-CAT NEXT GENERATION 17-19 são imputáveis exclusivamente à ora apelante, vez que o apagão propiciado por suas operações resta como um evento atípico cuja danosidade não pôde ser barrada nem mesmo com a observância pela unidade consumidora das normas técnicas pertinentes.

Conclui-se, portanto, que a avaria no SENSOR 14Bits ref. Kavo 1.007.5142 decorreu da interrupção do fornecimento de energia e de seu abrupto restabelecimento, com consequente geração de sobretensão/pico de tensão e danificação dos componentes internos e circuitos.

Nesse sentido, reputo inacolhível a tese da apelado de que não se depreende do laudo pericial a existência “conclusiva e inequívoca” do nexo causal.

Irrelevante a afirmação de que a linguagem adotada pelos peritos tenha sido “hipotética”, tendo em vista que a argumentação técnico-científica é por natureza probabilística, o que não afeta a idoneidade de suas conclusões.

Irrelevante também a ausência de DPS (dispositivo de proteção contra surtos) na unidade consumidora, posto que o perito expressamente asseverou que o no-break era o suficiente para resguardar os aparelhos eletrônicos de eventos elétricos, pelo que descabe falar de “
concausa preponderante atribuível exclusivamente ao consumidor
”.

O mesmo se diga quanto à impugnação à força probante conferida aos documentos técnicos produzidos unilateralmente pela apelada. Em que pese os laudos das empresas Kavo do Brasil e Radiotech terem sido produzidos em decorrência de contrato particular com a VITALI, tratam-se de provas idôneas, licitamente obtidas e que sequer fundamentaram a condenação por si sós: a afirmação cabal da ocorrência do ato ilícito pelo Juízo de origem se deu somente após o laudo pericial produzido sob crivo do contraditório.

De fato, não se pode furtar do consumidor o direito de apresentar laudo técnico para contrapor a concessionária, devendo-se considerar ainda que ela própria poderia ter previamente solicitado os laudos que entendessem pertinentes, conforme o art. 206, § 4º da Resolução Normativa ANEEL n. 414/2010.

A propósito, este e o entendimento adotado por este e. Tribunal de Justiça,
in litteris
:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO REGRESSIVA DE DANOS – SUB-ROGAÇÃO SECURITÁRIA – DANOS A EQUIPAMENTO DE SEGURADO – DISTÚRBIO NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA – DISCUSSÃO ACERCA DO NEXO CAUSAL – LAUDO TÉCNICO PARTICULAR – ADMISSIBILIDADE COMO PROVA DO LIAME CAUSAL – PREVISÃO DO ARTIGO 206, § 4º, DA RES. ANEEL N. 414/2010 – PROVA TÉCNICA NÃO PRODUZIDA PELA CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇO PÚBLICO – INSUFICIÊNCIA DE MERAS TELAS SISTÊMICAS ANEXADAS – SENTENÇA MANTIDA – ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS RECURSAIS – APELAÇÃO CÍVEL CONHECIDA E DESPROVIDA. 1)

A responsabilidade objetiva do Estado, informada pela teoria do risco administrativo, não prescinde da necessária prova do evento danoso e do nexo de causalidade com o serviço público, sendo que, na casuística em apreço, é justamente o nexo de causalidade o elemento cuja ausência é aduzida pela concessionária de serviço público, a qual compete comprovar, por força da sua responsabilidade objetiva, que o evento danoso ocorreu por culpa exclusiva da vítima, força maior ou caso fortuito,
ex vi
do disposto no art. 14, §3º, do Código de Defesa do Consumidor. 2)

Visando comprovar que a alegada ocorrência de distúrbio na rede elétrica foi a verdadeira causa dos danos aos equipamentos dos segurados, nas datas apontadas, a seguradora anexou relatório técnico elaborado por empresa especializada e relatório de regulação de sinistro, além do comprovante de pagamento do sinistro, ao passo que a concessionária de energia elétrica não anexou qualquer documento, limitando-se, como é de praxe em ações dessa natureza, a apresentar telas sistêmicas que, invariavelmente, não apontam problemas no funcionamento da rede elétrica, como se observa da contestação.
3) Descabe a argumentação de que o laudo técnico – por se tratar de prova unilateral – seria imprestável à demonstração do nexo de causalidade entre a aventada falha na prestação do serviço e o dano sofrido pelo equipamento do segurado, uma vez que ao consumidor é permitida a apresentação de laudo técnico para contrapor laudo eventualmente elaborado por oficina credenciada e pode a própria concessionária solicitar laudos elaborados por oficinas não credenciadas (Resolução Normativa ANEEL nº 414/2010, art. 206, § 4º, então vigente), daí porque, à falta de prova técnica por parte da requerida, deve ser aceito o laudo técnico constante dos presentes autos.
4)

Apelação cível conhecida e desprovida. DECISÃO À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator. (TJES - AP nº 5022776-03.2021.8.08.0024, Relator Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA, Órgão julgador: 4ª Câmara Cível, Data do Julgamento: 31/03/2023)

E nem há que se opor ao direito da autora a suposta violação ao procedimento específico veiculado pela Resolução Normativa ANEEL nº 414/2010 para o ressarcimento de danos causados por eventos atribuíveis à concessionária.

Com efeito, colhe-se da jurisprudência deste e. Sodalício o entendimento de que o procedimento administrativo veiculado pela resolução não obsta a apuração judicial da responsabilidade da concessionária de serviço público e nem os direitos legais e constitucionais do consumidor,
in verbis
:

CONSUMIDOR. CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE RESSARCIMENTO. SEGURADORA. SUB-ROGAÇÃO. DANOS ELÉTRICOS. CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA ELÉTRICA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. RECURSO DESPROVIDO. 1. A ocorrência do sinistro e o pagamento da indenização acarreta a sub-rogação legal da seguradora sobre todos os direitos que cabiam ao segurado, nos exatos termos do art. 349 e art. 786,
caput
,

do CC. 2. Havendo relação de consumo entre o segurado e o causador do dano, esta se estende à seguradora, haja vista que passa a ocupar a posição contratual que o segurado detinha. 3. A relação jurídica envolvendo concessionária de serviço público que se sujeita às normas consumeristas acarreta a incidência da regra da responsabilidade objetiva, conforme o disposto no art. 37, § 6º, da CF/88 e art. 14, do CDC. 4.
O regramento elencado no art. 205 e 206, da Resolução Normativa ANEEL n.º 414/2010, embora preveja o procedimento administrativo para a verificação do dano e a sua extensão, não impede o exercício da garantia de acesso à justiça, nem afasta a apuração da responsabilidade da concessionária de serviço público decorrente da Constituição e do CDC.
Precedentes do e. TJES. 5. Recurso desprovido.
(TJES - AP nº 5030186-15.2021.8.08.0024, Relator Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR, Órgão julgador: 2ª Câmara Cível, Data do Julgamento: 19/12/2023)

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REGRESSIVA. SUB-ROGAÇÃO. CONCESSIONÁRIA PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO DE ENERGIA ELETRICA. RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA. TEORIA DO RISCO ADMINISTRATIVO. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE EXCLUDENTE DE RESPONSABILIDADE. RESOLUÇÃO 414/2010 DA ANEEL. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA. 1. Ao efetuar a reparação dos prejuízos patrimoniais suportado pelo consumidor, a sociedade empresária seguradora se sub-rogou no direito destes em face da causadora do dano (art. 786, caput, do Código Civil), munindo-se, assim, das mesmas prerrogativas que os consumidores lesados possuíam para o exercício de seu direito de ação regressiva. 2. A apelante não provou qualquer fato que infirmasse a presumida idoneidade e capacidade técnica (expertise) da sociedade empresária que realizou as perícias contratadas pela apelada. Também não provou que as perícias se basearam em métodos equivocados, ou que seus resultados foram inconclusivos ou errôneos, razão pela qual a argumentação de unilateralidade da produção dos laudos não tem, no caso dos autos, o condão de afastar a sua força probante. 3. “A singela afirmação de que não constam registros no sistema da EDP, nos dias informados pela autora, não permite que se presuma a inocorrência das falhas apontadas no laudo técnico, o que deságua na conclusão de que a concessionária não se desincumbiu do ônus de comprovar a existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor, na forma do art. 373, II, do Código de Processo Civil” (TJES; Apl. 0022203-26.2016.8.08.0024; Terceira Câmara Cível; Rel. Des. Eliana Junqueira Munhos Ferreira. Relator Substituto: Victor Queiroz Schneider; Julg. 06/02/2018; DJES 16/02/2018). 4.
Os preceitos da resolução da ANEEL não podem se sobrepor às regras legais dispostas na Lei Federal, especialmente, no caso dos autos, àquelas prescritas pelo Código de Defesa do Consumidor e pelo Código de Processo Civil. Destarte, não subsiste a regra da resolução da ANEEL que subordina ao consumidor, ou quem se sub-roga em seus direitos, o dever de postular a resolução do problema, de forma preliminar, na esfera administrativa.
5. Recurso conhecido e desprovido.
(TJES - AP nº 5022776-03.2021.8.08.0024, Relator Des. TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO, Órgão julgador: 3ª Câmara Cível, Data do Julgamento: 12/09/2022)

Por fim, descabe falar em ausência de comprovação da efetiva quitação/desembolso integral do valor de R$182.700,08.

Compulsando os autos, verifica-se os seguintes documentos que dão conta do desembolso operado: i) orçamento do sensor danificado (fls. 33-35); ii) cédula de crédito/empréstimo bancário para a obtenção dos valores para o conserto do aparelho, com detalhamento do número de parcelas e do valor de cada uma delas (fls. 09 e 48-54); iii) as notas fiscais e os comprovantes de pagamento, com TED que informa como favorecido a Kavo do Brasil LTDS (fls. 09 e 55-59).

Diante desse cenário, estando comprovados o nexo de causalidade entre a atividade desenvolvida pela concessionária e o dano, bem como a sua extensão (CC, art. 944), a manutenção da sentença impugnada é medida que se impõe, eis que as razões recursais não foram capazes de elidir a constatação da responsabilidade civil da ora apelante decorrente da falha na prestação de seus serviços de distribuição de energia elétrica.

Diante de todo o exposto,
CONHEÇO

do recurso de apelação interposto pela
EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.
e
LHE NEGO PROVIMENTO
.

Com fundamento no art. 85, § 11, do CPC, majoro os honorários advocatícios para 12% (doze por cento) do valor da condenação.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)